Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-38.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CONTRATO – Contrato relativo a operações de cartão de crédito – Operação negada pelo cliente – Estorno de valores – Admissibilidade, uma vez que há expressa previsão contratual – Compra feita à distância e sem demonstração de conferência de identificação do portador do cartão - Sentença reformada em parte – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000585-38.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado CA HOME DECORAÇÕES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria
de votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942, § 1o do novo CPC, deram
provimento ao recurso , vencido em parte o relator sorteado, que declara. Acórdão com
o 2o Juiz"., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente),
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
JOSE TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41890
APEL.No: 1000585-38.2019.8.26.0400
COMARCA: Olímpia 1a VC
APTE. : CIELO S.A.
APDA. : CA HOME DECORAÇÕES LTDA - ME
CONTRATO Contrato relativo a operações de cartão de
crédito Operação negada pelo cliente Estorno de valores
Admissibilidade, uma vez que há expressa previsão contratual
Compra feita à distância e sem demonstração de conferência
de identificação do portador do cartão - Sentença reformada em
parte Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para condenar a ré a pagar à autora
R$-15.321,60 (quinze mil trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
correspondentes às retenções indicadas na petição inicial.
A apelante ré sustenta que as operações se deram em ambiente
virtual por escolha da apelada, que assumiu o risco de tais operações, conforme expressa
previsão contratual, tanto mais porque não demonstrou que se cercou de todos os
cuidados, identificando o adquirente, que o contrato firmado com a apelada é regular.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Tem razão a apelante, respeitado o entendimento do MM. Juízo
de Primeiro Grau,
Primeiro, porque, conforme se vê dos autos, a apelada assinou
contrato com a apelante que, em sua cláusula 21a, expressamente autoriza o
cancelamento da operação ou estorno do valor creditado (“chargeback”) (fls. 420).
É verdade que a apelada afirma ter recebido autorização pela
apelante para realização da compra, todavia, tal medida não afasta a incidência da
cláusula acima que expressamente condiciona o pagamento a não contestação da
compra pelo consumidor.
Anote-se, ainda, que, em se tratando de relação empresarial, não
se aplicam as disposições do CDC, inexistindo, de resto, indícios sequer há alegação
de que o contrato estaria revestido de algum defeito nos termos da legislação civil;
Segundo, porque foi a própria apelante quem deu causa ao
prejuízo de que se queixa.
Com efeito, foi ela quem optou por realizar a venda à distância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema que não permite a aposição de assinatura, senha ou mesmo identificação pessoal
do adquirente de produtos.
Somente a ela, portanto, se podem imputar os riscos dessa
atividade, particularmente no que toca à utilização fraudulenta do cartão de crédito ou
de seus dados por terceiro não autorizado.
Essa, aliás, é a posição adotada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça que, analisando caso análogo, afirmou que a obrigação das administradoras de
cartão de crédito consiste em conferir “se há saldo que possibilite a cobertura da
compra realizada e se existe alguma comunicação de roubo ou extravio com
relação ao cartão de crédito apresentado”, cabendo ao utilizador do sistema de
cartões “a identificação do portador do cartão, porquanto não pode a
administradora fazê-lo, já que conta apenas com os dados lhes fornecidos pelo
lojista” (REsp 945.154/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 28/04/2008).
Assim, não há falar em responsabilização da apelada nem em
restituição de valores.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar-se
improcedente a ação; deverá a apelada responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado de 15% do valor da causa, já considerado este recurso,
conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39980
Apelação Cível no 1000585-38.2019.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Apelante: Cielo S.A.
Apelado: Ca Home Decorações Ltda - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO
INDENIZATÓRIO - AÇÃO MOVIDA POR LOJISTA EM FACE DA
OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO -- COMPRAS
AUTORIZADAS E POSTERIOR RETENÇÃO DE REPASSE DE
VALORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO DA REQUERIDA.
Argumentos que não convencem - Sociedade autora que realizou
vendas, mediante pagamento com cartão de crédito operado pela ré -
Ausência de repasse de valores - Inadmissibilidade - Requerida que
não comprova ter a vendedora concorrido para a prática de fraudes -
Risco do negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual que
permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a função social
do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito
- Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pleito cumulado de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, movida por CA HOME
DECORAÇÕES LTDA ME em face de GRUPO CIELO S/A, alegando a parte
autora que se utiliza dos serviços prestados pela ré em sua atividade de venda de objetos
de decoração e que, desde julho de 2018, estão sendo retidos valores, indevidamente,
totalizando a indevida retenção o importe de R$ 15.341,60.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição foi
proferida sentença de parcial procedência, exclusivamente para o fim de condenar a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 15.341,60, consistente na soma das retenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionadas na inicial (fls. 580/588).
Inconformada, a requerida apela.
Em síntese, sustenta a recorrente que: (a) quando são realizadas
compras no ambiente virtual, o código de autorização é emitido exclusivamente pelos
Bancos emissores, que administram as contas e faturas dos clientes, de modo que ela,
Cielo, não têm acesso às informações relativas ao cartão, não tendo, assim, também
“ingerência quanto à autorização das operações realizadas por meio de seu sistema”;
(b) de todo modo, o código de autorização apenas confirma a existência e validade do
cartão, mas não indica em momento algum que a transação é idônea; (c) a captura da
transação é feita exclusivamente pelo estabelecimento comercial, não bastando que uma
venda seja autorizada, devendo o estabelecimento conformá-la, com a verificação prévia
da presença ou não de indícios de fraude; (d) não se mostra razoável atribuir
exclusivamente a ela, apelante, os riscos de vendas fraudulentas, isentando
completamente o estabelecimento de zelar pela segurança das operações; (e) ao
concretizar as operações apoiando-se apenas na autorização das transações, sem
qualquer medida acautelatória outra, agiu a requerente de forma contrária à boa-fé; (f)
nos termos do contrato firmado entre as partes, o ônus no caso de operações
fraudulentas é do estabelecimento comercial credenciado, “o único que tem contato
direto com o portador no momento da compra, ainda que esta seja realizada sem a sua
presença física”; (g) a apelada concretizou transações a terceiros que não são os
verdadeiros portadores dos cartões, pratica expressamente vedada no contrato de
credenciamento. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 591/600).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 611/617).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, bom ressaltar que, independentemente de se cuidar ou
não de relação de consumo, as alegações deduzidas pela parte autora devem ser objeto
de acurada análise, porque mesmo se cuidando de relação de insumo, não é dado agir
sem respeito aos preceitos legais e principiológicos aplicados aos contratos.
A autora narrou na exordial ter pactuado com a ré contrato com o
fim de que que as compras realizadas em sua loja física e na internet pudessem, por
intermédio do sistema da demandada, ser pagas via cartão de crédito/débito. Sustentou
que o repasse dos valores era feito pela ré. Asseverou, contudo, que a ré deixou de
efetuar os repasses/pagamentos retendo indevidamente valores referentes às venda de
mercadorias, sob alegação de suposta fraude. Pugnou, então, pela condenação da
requerida ao pagamento/desbloqueio do valor de R$ 15.341,60, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, sendo que apenas o primeiro pleito foi
concedido em primeiro grau de jurisdição.
Agora, a requerida apela, firme na tese de regularidade de seu agir.
Pois bem.
No caso dos autos, é fato incontroverso que as compras foram
realizadas com cartão de crédito e as operações foram autorizadas.
Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a
utilização de cartão magnético, a requerida tem de se assegurar da absoluta segurança do
meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da notória prática de clonagem de
cartões, incumbindo-lhe garantir a eficiência do serviço prestado.
Frisa-se que, independentemente da efetiva inaplicabilidade, ao
caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto,
entende-se que abusivas as cláusulas contratuais que imponham ao estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercial a exclusiva responsabilidade pelas transações realizadas.
Com efeito, cabe à ré, ora apelante, demonstrar que o comerciante
não cumpriu todas as obrigações constantes do contrato ou, de alguma forma, contribuiu
para a ocorrência de ilícito.
Ademais, no caso de defeito no serviço, deveria a ré, frisa-se,
provar a falta de diligência da autora ao concretizar a venda, ou mesmo o desejo de
fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita, mas desse ônus não se desincumbiu. Note-
se que os cartões utilizados não haviam sido cancelados, nem seu uso impedido por
qualquer razão.
Na verdade, cuida-se, aqui, de falha no sistema de segurança da
requerida, ora apelante, não havendo qualquer elemento que pudesse sugerir que a
apelada tenha contribuído para a ocorrência das fraudes indicadas, não podendo a Cielo,
assim, repassar seu prejuízo à apelada, dado que tal integra o risco de sua própria
atividade.
Ademais, a cláusula que permite o chargeback em prejuízo da
autora viola a função social do contrato.
Portanto, por lucrar diretamente com o sistema de pagamento por
ela desenvolvido e operado, deve a ré assumir os riscos de eventuais falhas em tal
sistema que tenham possibilitado a atuação de fraudadores.
Outrossim, conquanto alegue que a autorização é realizada pelo
Banco em que o portador do cartão possui conta, a partir do momento em que
ocorreu a autorização para que as vendas se efetivassem, a recorrente assumiu o risco
pela posterior constatação da alegada fraude, de maneira que andou bem o MM. Juízo
“a quo” em condenar a ré no pagamento de valores decorrentes de tais vendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em casos análogos, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“(...) COBRANÇA - Ação em que a autora pretende ver a ré
condenada no pagamento de R$ 12.040,00 a título de danos
materiais decorrentes do não repasse pela requerida de valores de
suas vendas realizadas pela Internet após a autorização da
demandada - Compras não reconhecidas pelos titulares dos
cartões - Operadora que não comprova ter a vendedora
concorrido para a prática das fraudes - Risco do negócio inerente
a sua atividade - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do NCPC).” (Apelação Cível no
1019802-31.2018.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 30/07/2019, g.n.).
“AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços Cartão de crédito
Estorno de compras efetuadas via “internet”, após confirmação da
segurança do cartão pela contratada, motivado por fraude nas
operações - Estabelecimento comercial credenciado pelo sistema
de administradora de cartão de crédito Visanet Improcedência do
pedido - Insurgência da autora - Cabimento - Ao autorizar o
comerciante a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a respectiva
administradora assumiu o risco inerente à sua atividade
empresarial, que é justamente a garantia da segurança nas
negociações, para que possam expandir seus negócios em
ambiente virtual - Risco que não pode ser repassado ao
contratante dos serviços nem ao titular do cartão eventualmente
clonado Ausência de prova de desídia da autora no momento das
vendas a fraudadores Ônus do qual não se desincumbiu a
requerida - Precedentes jurisprudenciais Condenação da ré ao
pagamento do valor das transações - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 1015410-19.2016.8.26.0100, 11a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. em 18/12/2018, g.n.).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
AO SISTEMA REDECARD CARTÃO DE CRÉDITO DANOS
MATERIAIS Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus
da prova Empresa autora que realizou vendas pela internet,
mediante pagamento com cartão de crédito operado pela ré Em
que pese a aprovação das vendas pela ré, e a entrega dos produtos
aos clientes, a ré não repassou o valor das compras à autora, sob
a alegação da existência de fraude Ao disponibilizar aos seus
clientes o serviço de pagamentos com a utilização de cartão
magnético, a ré tem de se assegurar da absoluta segurança do
meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes Havendo
imputação de defeito no serviço, deveria a ré provar a
participação da autora, sociedade empresária devidamente
credenciada por ela, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com
intuito de obter vantagem ilícita Ré que não se desincumbiu de
seu ônus probatório Cláusula contratual que permite o
chargeback em prejuízo da autora que viola a função social do
contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno
direito Ré que deve assumir os riscos de eventuais falhas em seu
sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem
transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua
atividade
empresarial
Retenção
do
pagamento
indevida
Determinado o pagamento dos valores indevidamente retidos
Apelo
da
ré
improvido.
(...)”.
(Apelação
no
1077640-68.2014.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Salles Vieira, j. em 29/11/2018, g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO
DE
REFORMA
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA
RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES, DIANTE DE SUPOSTA
SUSPEITA
DE
FRAUDE
NOTICIADA
PELA
INCONFORMADA CONDUTA INDEVIDA DA RÉ ÔNUS DE
ARCAR COM OS RISCOS DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS
CARTÕES DO SISTEMA, BEM COMO DE MINIMIZAR TAIS
RISCOS, QUE SÃO DA ADMINISTRADORA AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA PASSADA POR ELA PARA A REALIZAÇÃO DE
TRANSAÇÕES QUE A OBRIGA AO REPASSE DOS
VALORES, VEDADA A RETENÇÃO POR SUSPEITA DE
FRAUDE - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA
R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1016699-30.2016.8.26.0506, 16a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 26/09/2018, g.n.).
“Ação de cobrança - Prestação de serviços de transações
financeiras operadas através de cartão de crédito - Compras
realizadas via internet e autorizadas pela administradora -
Compras não reconhecidas pelos titulares dos cartões -
Responsabilidade da administradora dos cartões que deve ser
reconhecida, por ter autorizado a utilização do cartão - Ação
julgada improcedente - Sentença reformada - Autora que deverá
ser ressarcida dos valores não transferidos pela ré, exceto em
relação às vendas desacompanhadas de comprovantes de entrega
de mercadoria - Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
0210780-94.2009.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Thiago de Siqueira, j. em 09/09/2012, g.n.).
“Ação de indenização por danos materiais. Cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lojista que efetuou a venda após autorização da administradora
de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Impossível a
retenção dos valores decorrentes de transação autorizada pela
administradora de cartão de crédito. Risco da atividade que lhe
impõe. Precedentes. Valor devido ao estabelecimento. Lucros
cessantes. Ausência de demonstração. Sucumbência reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0213287-
91.2010.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Virgílio de Oliveira Junior, j. em 20/08/2012, g.n.).
Vale trazer à colação mais um precedente, agora de nossa relatoria,
no qual figurou como ré a ora apelada:
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PLEITO INDENIZATÓRIO AÇÃO MOVIDA POR LOJISTA EM
FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO -
COMPRAS PELA INTERNET SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. DANOS MATERIAIS - Argumentos que não convencem

Empresa autora que realizou vendas pela internet, mediante
pagamento com cartão de crédito operado pela ré Ausência de
repasse de valores
Inadmissibilidade
Requerida que não
comprova ter a vendedora concorrido para a prática de fraudes
Risco do negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual
que permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a
função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo
nula de pleno direito Precedentes. 2. DANOS MORAIS - Poderia
a situação retratada não passar dos limites do tolerável fosse o réu
diligente na resolução do impasse, mas não foi isso que ocorreu -
A conduta da requerida, que não reconheceu administrativamente
a falha, agravou os danos à personalidade da pessoa jurídica
autora Ademais, há comprovação nos autos que o ocorrido
causou abalo de sua imagem, inclusive em outra instituição
bancária - Considerando-se as particularidades do caso concreto,
notadamente grau de culpa, extensão dos danos e pujança
econômica das partes, não merece reparo o quantum indenizatório
- Indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ora
mantida. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação 1008769-48.2015.8.26.0068, 37a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 10/12/2019, apelante: Cielo
S/A, v.u.)
O que se vê é que, de modo bastante conveniente, a apelante deixa
de mencionar que os comerciantes aderem aos sistemas de pagamento eletrônico,
pagando por isso, visando mormente à segurança das operações, sendo que falhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gritantes como a ora em exame não podem ser relevadas.
Como dito, tal conclusão é alcançada independentemente da não
incidência das disposições consumeristas ao caso concreto, uma vez que a apelante fez
prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito - de que realizou venda utilizando
o sistema da apelada, que o autorizou regularmente e depois deixou de repassar os
valores, de modo unilateral e sem qualquer explicação.
Assim, a requerida falhou ao cumprir o ônus imposto pelo artigo
373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a argumentar com generalidades,
desacompanhadas de qualquer conteúdo fático-probatório que as embasasse
suficientemente.
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, a cargo da requerida, resta majorada para 12% (doze por cento) do valor
de sua condenação, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale registar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
10A74838
4
12
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
10AD35FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000585-38.2019.8.26.0400 e o código de confirmação da tabela acima.